Tribunal: TJES
Processo: 5009520-52.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009520-52.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GENI MARIA REZENDE DE HOLANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito, julgou procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal, determinar a adequação ao índice médio de mercado, rescindir o contrato bancário e condenar o banco à restituição simples das diferenças e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada apresenta abusividade frente à taxa média de mercado aplicável à época; (ii) determinar se a cobrança de juros remuneratórios abusivos enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade isoladamente, ocorrendo a ilegalidade quando a taxa pactuada supera expressivamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza.

4. O contrato de empréstimo pessoal em análise previu taxa de juros remuneratórios de 21,99% ao mês e 1.023,28% ao ano, enquanto a taxa média de mercado correspondia a 3,44% ao mês e 50,11% ao ano, o que caracteriza onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para a consumidora, impondo-se a revisão da cláusula nos termos do item IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor e obriga a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

6. A estipulação de cláusulas contratuais abusivas ou a cobrança de encargos excessivos, por si só, não gera direito à reparação por danos morais, exigindo-se a comprovação de abalo psicológico autônomo que ultrapasse o mero dissabor decorrente do prejuízo patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

8. A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal configura abusividade quando supera expressivamente a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade e época da contratação.

9. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato afasta a mora do devedor e confere direito à repetição do indébito.

10. A cobrança isolada de juros abusivos em contrato bancário não caracteriza dano moral presumido, dependendo a indenização de prova do efetivo abalo extrapatrimonial sofrido pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, Apelação Cível nº 5015239-83.2022.8.08.0035, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0012228-11.2019.8.08.0012, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença de id.
18215105
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Geni Maria Rezende de Holanda em desfavor do ora Apelante, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal nº 505899870 (429735320), celebrado em 19/07/2023, determinando sua adequação à taxa média de mercado de 3,44% ao mês, condenar o banco à restituição simples das diferenças pagas a maior, a serem apuradas em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de id.
18215115
, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
não houve demonstração concreta da abusividade dos juros remuneratórios, pois a mera comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil não autoriza, por si só, a revisão contratual, sobretudo diante da liberdade de pactuação das taxas pelas instituições financeiras e da inexistência de limitação pela Lei de Usura;
b)
a apelada tinha ciência das condições do empréstimo, inclusive das taxas mensal e anual, não havendo vício de consentimento, falha no dever de informação ou prova de que as peculiaridades da contratação, como risco da operação, ausência de garantias e perfil do tomador, justificassem a intervenção judicial;
c)
subsidiariamente, caso mantida a revisão, deve ser aplicado o índice que entende correto para a modalidade de crédito pessoal não consignado com recursos livres (5,18%);
d)
inexistência do direito de repetição de indébito e de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id.
18215119
, nas quais a apelada pugna pelo integral desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Apelação Cível nº 5009520-52.2023.8.08.0014
Apelante:

Banco BMG S.A.
Apelada:

Geni Maria Rezende de Holanda
Relator:

Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra a sentença de id. 18215105, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Geni Maria Rezende de Holanda em desfavor do ora Apelante, na qual o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de empréstimo pessoal nº 505899870 (429735320), celebrado em 19/07/2023, determinando sua adequação à taxa média de mercado de 3,44% ao mês, condenar o banco à restituição simples das diferenças pagas a maior, a serem apuradas em liquidação de sentença, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de id. 18215115, o apelante sustenta, em síntese, que
a)
não houve demonstração concreta da abusividade dos juros remuneratórios, pois a mera comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil não autoriza, por si só, a revisão contratual, sobretudo diante da liberdade de pactuação das taxas pelas instituições financeiras e da inexistência de limitação pela Lei de Usura;
b)
a apelada tinha ciência das condições do empréstimo, inclusive das taxas mensal e anual, não havendo vício de consentimento, falha no dever de informação ou prova de que as peculiaridades da contratação, como risco da operação, ausência de garantias e perfil do tomador, justificassem a intervenção judicial;
c)
subsidiariamente, caso mantida a revisão, deve ser aplicado o índice que entende correto para a modalidade de crédito pessoal não consignado com recursos livres (5,18%);
d)
inexistência do direito de repetição de indébito e de indenização por dano moral.

Contrarrazões apresentadas no id. 18215119, nas quais a apelada pugna pelo integral desprovimento do recurso.

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo pessoal, determinou a adequação da taxa à média de mercado e impôs a restituição simples dos valores pagos a maior, bem como se subsiste a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso concreto, a sentença reconheceu que o contrato de empréstimo pessoal nº 505899870 (429735320), celebrado em 19/07/2023, previu taxa de juros remuneratórios de 21,99% ao mês e 1.023,28% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado indicada para a modalidade correspondente era de 3,44% ao mês e 50,11% ao ano. A discrepância é demasiadamente expressiva e revela, com nitidez, onerosidade excessiva imposta à consumidora, de modo que a invocação genérica do princípio pacta sunt servanda não se mostra suficiente para preservar cláusula que projeta desequilíbrio substancial entre as prestações e coloca a parte vulnerável em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV e §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

A força obrigatória dos contratos conserva indiscutível relevância no sistema jurídico, mas não se presta a blindar cláusulas incompatíveis com a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o regime especial de proteção do consumidor. Como dito, no caso dos autos, os juros aplicados sã absolutamente incompatíveis com a média de mercado, não havendo como afastar a condenação da instituição financeira à devolução da diferença ilegalmente cobrada do consumidor, restando descaracterizada a mora.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto aos danos morais. A cobrança de encargos abusivos em contrato bancário, embora autorize a revisão da taxa remuneratória e a restituição dos valores indevidamente pagos, não configura, por si só, dano moral indenizável. Para a imposição de reparação extrapatrimonial, exige-se a demonstração de abalo psicológico ou moral autônoma, para além da própria cobrança de juros abusivos.

Registre-se que este tem sido o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal em situações análogos,
in verbis:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de revisão contratual de empréstimo pessoal, declarou a nulidade das cláusulas do contrato quanto ao seguro prestamista e à taxa de juros remuneratórios, substituindo-a pela taxa mensal média de mercado; afastou a incidência de encargos moratórios no período de cobrança dos valores considerados abusivos; e condenou a parte requerida à restituição simples dos valores pagos a maior pela autora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios; (ii) a regularidade da contratação do seguro prestamista e a eventual prática de venda casada; e (iii) a possibilidade de descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não configura abusividade por si só. A abusividade ocorre apenas quando a taxa pactuada é substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade de operação. 2.
No caso, a taxa anual de juros de 1 .563,17% e o Custo Efetivo Total (CET) de 1.701,34% se mostram claramente abusivos, uma vez que a média de mercado para operações similares era de 123,68% ao ano. Assim, correta a decisão que declarou a abusividade e determinou a devolução dos valores pagos a maior.
3.
Quanto à descaracterização da mora, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que a mora do devedor somente é descaracterizada quando há cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual (REsp nº 1.061.530/RS). Diante da abusividade comprovada dos juros remuneratórios no período de normalidade, está correta a sentença ao descaracterizar a mora e afastar os encargos moratórios .
4. No tocante ao seguro prestamista, a contratação foi realizada mediante assinatura de apólice específica com informações claras sobre o serviço, sem indícios de que a autora foi compelida a contratá-lo. Ausente prova de imposição pela instituição financeira, não há como caracterizar a prática de venda casada, tratando-se de escolha livre da consumidora. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e declarar a validade da contratação do seguro prestamista, mantendo-se a decisão recorrida nos demais termos. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal é considerada abusiva quando substancialmente superior à média de mercado para a mesma modalidade, autorizando a devolução dos valores cobrados a maior. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor . A contratação de seguro prestamista sem imposição ao consumidor, mediante apólice específica e informações claras, não configura venda casada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e § 1º; CPC, art. 85 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, julgado em 22/10/2008; STJ, AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Min. Paulo Furtado, Terceira Turma, julgado em 03/11/2009; TJES, Apelação Cível, 024170243570, Rel . Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/08/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50152398320228080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, j. 05/02/2025)

Direito do consumidor. Apelação cível. Revisão de cláusulas contratuais. Empréstimo pessoal .
Juros remuneratórios superiores à média de mercado. Restituição simples. Ausência de dano moral.
Parcial provimento . I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal com juros considerados abusivos pelo consumidor. II. Questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em análise é abusiva em relação à média de mercado praticada à época da contratação; (ii) verificar se a cobrança de juros abusivos gera direito à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) rege as relações contratuais entre instituições financeiras e consumidores, conforme Súmula 297 do STJ . 4. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não caracteriza abusividade por si só, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e vantagem exagerada. 5. No caso concreto, a taxa pactuada (22% ao mês e 1 .023,93% ao ano) supera expressivamente a média de mercado da época (7,51% ao mês e 192,71% ao ano), configurando abusividade e justificando a revisão contratual. 6. A repetição dos valores pagos em excesso deve ocorrer na forma simples, ausente má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC). 7 .
Não há direito à indenização por danos morais, pois a cobrança de encargos abusivos não enseja, por si só, abalo psicológico passível de compensação.
IV. Dispositivo e tese 8. Apelação parcialmente provida . Tese de julgamento: "1. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado podem ser revisados judicialmente quando configurada a abusividade, caracterizada pela onerosidade excessiva ao consumidor. 2. A repetição de valores cobrados indevidamente deve ser feita na forma simples, salvo comprovação de má-fé . 3. A cobrança de juros abusivos, isoladamente, não gera direito a indenização por danos morais." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00122281120198080012, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 21/02/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada contra CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros à taxa média de mercado, repetição dos valores pagos em excesso em dobro, e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; (ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização em razão da cobrança de juros alegadamente abusivos. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC)é aplicável às relações contratuais com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e discrepância clara em relação às taxas médias, conforme o entendimento do STJ (REsp 1061530/RS) . 5.
No caso concreto, a taxa de juros pactuada (14,5% a.m. e 407,77% a .a.) supera em mais de 50% a taxa média de mercado da época (1,97% a.m. e 26,54% a .a.), evidenciando a abusividade e justificando a sua revisão.
6. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC) .
7. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo nos autos prova de abalo psicológico que justifique a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais que envolvem instituições financeiras. 2 . A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não indica abusividade por si só, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva. 3. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de má-fé do credor. 4. A cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico ao consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art . 368; Decreto 22.626/33 ( Lei de Usura); Súmulas 297 e 382 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00143378920208080035, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, j. 19/11/2024)

Desse modo, a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para afastar a condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, quanto ao mais, a declaração de abusividade dos juros remuneratórios, a adequação da taxa à média de mercado, a restituição das diferenças pagas a maior.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, considerado o decaimento mínimo da parte autora em relação ao núcleo substancial da demanda, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Incabível a majoração dos honorários recursais, diante do parcial provimento do recurso.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
, apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.